Tribunal: TJDFT
Processo: 0734671-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. REGULAMENTAÇÃO. DECRETO 11.150/2022. SENTENÇA CASSADA.
1. As normas protetivas que regulam o tratamento do superendividamento garantem a repactuação das dívidas, mediante a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.
2. Ainda pouco abordado, o Decreto Presidencial no 11.150, de 26 de julho de 2022, com vacatio legis de sessenta dias da após a publicação, traz a definição do que se entende por “mínimo existencial”.
3. Nos termos do art. 3o do Decreto 11.150/2022, “considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto”.
4. Na hipótese em que ainda não houve contraditório sobre as questões suscitadas na apelação, não há como aplicar a teoria da causa madura.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.